Tribunal: CARF
Processo: 10660.721055/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721055/2016-11
ACÓRDÃO
2301-011.673 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL DE LAVRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/12/2013 a 31/12/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 01).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por concomitância.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias, Andre
Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle Rezende
Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.673 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721055/2016-11
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de auditoria fiscal realizada na entidade FUNDACAO EDUCACIONAL DE
LAVRAS referentes as contribuições previdenciárias devidas pela empresa para a
SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais
autônomos declarados ou não declarados na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP.
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ 7.811.953,17
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO R$ - 1.680.666,19
TERMOS – 37 A 40 – 44 A 56
RELATÓRIO FISCAL – FLS. 41 A 43
Na impugnação de fls 69 a 1104, a entidade alega, em síntese, que:
2. RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO
2.1. DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Todavia, a Entidade é filiada à Associação das Fundações Educacionais de Ensino
Superior de Minas Gerais – AFEESMIG, portanto encontra-se amparada pela
liminar concedida em Mandado de Segurança no 2008.38.00.012378-3, já
devidamente informada e reconhecida no presente Auto de Infração.
Entretanto, tendo em vista que a Entidade, apesar de não possuir o Certificado,
está amparada pelo CEBAS, tendo em vista o não julgamento do requerimento no
prazo de 06 meses, conforme determinado em Lei, o presente auto de infração
não poderia ter sido lavrado, pois a certificação exigida pela Lei 12.101/2009,
além de não permitir a exigibilidade desses tributos, também não permite seu
lançamento.
2.2. DO VALOR DO AUTO DE INFRAÇÃO
Assim, ainda que não houvesse a suspensão da exigibilidade, o que se admite
apenas para fins de argumentação, o valor autuado não corresponde ao valor
correto, tendo em vista que se verifica diferença entre a base de cálculo de INSS
apurada pelo Fisco, e aqueles registrados na contabilidade da Entidade Autuada e
lançados em GFIP, devendo ser retificado o presente Auto de Infração: (...)
Portanto, adverte-se que, caso o recolhimento fosse devido, no valor a ser
autuado há discrepância entre a base de cálculo do INSS aferida pelo Fisco, e
aquelas registradas na contabilidade da Entidade Autuada e lançadas em GFIP.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.673 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721055/2016-11
3
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUROS E
MULTA. A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal,
importa na renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa,
uma vez que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas,
sendo analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2022 (fl. 153), o sujeito
passivo interpôs, em 06/09/2019, Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) haver decisão proferida pelo STF que declarou a inconstitucionalidade das leis
que fundamentaram a autuação;
b) que a dívida deve ser extinta, nos termos da LC 187/2021;
c) existir reconhecimento expresso de imunidade pela Administração Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser conhecido.
No presente caso, trata-se de um lançamento de contribuições previdenciárias com
a finalidade de prevenir a decadência, decorrente de um Mandado de Segurança Coletivo
(Processo no 2008.39.00.012378-3, impetrado pela Associação das Fundações Educacionais de
Ensino Superior de Minas Gerais – AFEESMIG.
Posteriormente, o contribuinte ajuizou ação judicial individual, conforme destacado
no acórdão referente ao processo 10660.720711/2019-01, julgado nesta sessão de julgamento,
nos seguintes termos:
Da Matéria Submetida ao Judiciário – Concomitância com a Esfera Administrativa
Oportuno consignar que, originalmente, o presente crédito tributário foi lavrado
com sua exigibilidade suspensa, em face da ação judicial (Processo n°
2008.38.00.012378-3), visando prevenir a decadência, mantendo-se suspensa a
sua exigibilidade até o trânsito em julgado do mencionado processo, consoante os
termos do Relatório Fiscal:
(...)
O contribuinte é filiado à Associação das Fundações Educacionais de Ensino
Superior de Minas Gerais - AFEESMIG, que impetrou Mandado de
Segurança Coletivo (Processo n° 2008.38.00.012378-3), pretendendo
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.673 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721055/2016-11
4
assegurar isenção de quotas patronais das contribuições sociais destinadas
ao Regime Geral de Previdência Social devidas por fundações filiadas.
Liminar obtida em 2008 foi posteriormente tornada sem efeito pela
sentença, proferida em 01/03/2010. Decisão posterior permite depósito
integral dos valores discutidos na ação.
Atualmente, o processo encontra-se no Tribunal Regional Federal da 1a
Região, havendo decisão que deu provimento ao agravo regimental da
AFEESMIG, concedendo efeito suspensivo à apelação interposta pela
mesma, trazendo de volta o efeito da liminar deferida em primeiro grau. A
liminar deferida originalmente determinava à autoridade impetrada “que
se abstenha, até o julgamento final deste mandamus, de exigir que as
entidades filiadas à impetrante – Associação das Fundações Educacionais
de Ensino Superior de Minas Gerais-AFEESMIG - se submetam às exigências
do artigo 55 da Lei n° 8.212/91”.
(...)
O contribuinte invoca em sua defesa, a existência de decisão judicial acatando
pedido de tutela de urgência, formulado pela Fundação Educacional de Lavras em
face da União (processo n° 1000031-93.2019.4.01.3808), em curso na Vara
Federal Cível e Criminal da SSJ de Lavras/MG, onde restou determinada a
suspensão da exigibilidade do crédito.
Examinando a documentação de suporte à defesa, observa-se que no processo
judicial n° 1000031-93.2019.4.01.3808, protocolada em 10/01/2019, em curso na
Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Lavras/MG, a Fundação Educacional de
Lavras realizou os seguintes requerimentos (fls. 142/170):
8.1. Deferimento de tutela provisória de urgência e/ou de evidência, sem
oitiva da parte contrária, para o fim de suspender a exigibilidade de toda e
qualquer contribuição para a seguridade social, inserida ou não em
parcelamento, especialmente desde 1o janeiro de 2006 até a data em que
foi publicada a decisão de concessão do CEBAS, ou seja, 2 de julho de 2018,
determinando a abstenção do Fisco de adotar qualquer ato tendente à sua
exigência, notadamente a inscrição dos supostos débitos em dívida ativa, o
ajuizamento de execução fiscal, a constrição do patrimônio, a inscrição no
CADIN e a não liberação de Certidão Negativa de Débitos, até o final
julgamento da demanda;
8.2. Citação da União Federal para apresentar resposta, no prazo legal;
8.3. Procedência da ação, para o fim de:
a) declarar em controle difuso a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei 8.
212/91, Lei 12.101/09, Decreto no 2.536, de 6 de abril de 1998, e Decreto
n.o 7.237, de 20 de julho de 2010, porquanto exigências não fixadas em Lei
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.673 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721055/2016-11
5
Complementar para fruição da imunidade consagrada no art. 195, §7o da
Constituição Federal, conforme Tese 32, de Repercussão Geral, do STF;
b) declarar que o CEBAS, concedido à Autora, possui efeitos retroativos,
conforme súmula 612 do STJ;
c) declarar a imunidade da Autora e a inexistência de relação jurídico
tributária em relação às contribuições para a seguridade social, conforme
art. 195, §7o da Constituição Federal, desde 1o janeiro de 2006 até a data
em que foi publicada a decisão de concessão do CEBAS, ou seja, 2 de julho
de 2018;
d) declarar a nulidade/anular todos os créditos previdenciários e tributários
abrangidos pelos efeitos da imunidade prevista no art. 195, §7o, da
Constituição Federal, e da inexistência de relação jurídico tributária, desde
1o janeiro de 2006 até a data em que foi publicada a decisão de concessão
do CEBAS, ou seja, 2 de julho de 2018;
(...)
Em 08/03/2019, foi proferida decisão com o seguinte teor (fls. 98/104):
Com essas considerações, defiro o requerimento de tutela de urgência,
para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de contribuições
para a seguridade social, constituídos ou não até a presente data, inclusive
aqueles objeto de parcelamento, alcançados pela regra de imunidade
prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, no período a partir de
2006, possibilitando à autora a obtenção de certidão de regularidade fiscal
(CPD-EN), desde que inexistam outros débitos obstacularizando sua
emissão, devendo a União se abster de praticar atos de cobrança,
resguardada a possibilidade de constituição do crédito tributário para
prevenção da decadência.
Nesse contexto, em relação ao mencionado processo, observa-se a identidade de
matérias e partes, entre o litígio administrativo e o judicial, em relação às
seguintes questões postas em discussão no presente processo:
- inconstitucionalidade da Lei 12.101/09, que impõe restrições não fixadas em Lei
Complementar para fruição da imunidade consagrada no art. 195, §7o da
Constituição Federal, conforme Tese 32, de Repercussão Geral, do STF;
- reconhecimento de que o CEBAS, concedido a partir de 02/07/2018, possui
efeitos retroativos (Súmula 612 do STJ), desde 1o janeiro de 2006 até a data em
que foi publicada a decisão de concessão do CEBAS (2 de julho de 2018);
-reconhecimento da imunidade da entidade e a inexistência de relação jurídico
tributária em relação às contribuições para a seguridade social, conforme art. 195,
§7o da Constituição Federal, no período de 1o janeiro de 2006 a 2 de julho de
2018, data em que foi concedido o CEBAS, com o consequente cancelamento dos
créditos apurados no período.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.673 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721055/2016-11
6
Quanto a essas questões, tem-se que a entidade renunciou à instância
administrativa, pois há concomitância entre o litígio administrativo e o judicial,
tendo como principal efeito à não instauração do litígio na esfera administrativa.
E, diante da concomitância do litígio entre as esferas administrativa e judicial, não
pode o julgador administrativo conhecer da impugnação, relativamente a essas
questões, ficando qualquer apreciação administrativa prejudicada pela
prevalência do julgamento judicial.
Com efeito, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 7, de 22/08/2014, publicado no
DOU de 27/08/2014, que trata da concomitância de ação judicial e realização de
lançamento fiscal, após fundamentadamente abordar a questão, chega, entre
outras, às seguintes conclusões:
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha
por escopo a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da
Administração Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e
competência;
(...)
No mesmo sentido, o Decreto n° 7.574/2011, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União, ao tratar da
renúncia ou da desistência ao litígio nas instâncias administrativas, estabelece:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial
com o mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em
desistência ao litígio nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver
matéria distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em
relação à matéria diferenciada.
Dessa forma, em face da existência de concomitância entre as esferas
administrativa e judicial, não se conhece da impugnação na parte relativa às
matérias antes mencionadas, as quais estão sendo tratadas na esfera judicial, em
face da prevalência do julgamento pelo Poder Judiciário.
Adiro às razões de decidir do julgado recorrido, trazendo à baila a Súmula CARF no
01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.673 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721055/2016-11
7
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 291
DF CARF MF
Original